Tribunal: TJSP
Processo: 0095885-61.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0095885-61.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
IAGO CARDOSO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0095885-61.2018.8.26.0050 - Voto no 37445 - RA
2
.Apelação Criminal no 0095885-61.2018.8.26.0050
Origem: 27a Vara Criminal/São Paulo
Magistrada: Dra. Luciana Piovesan
Apelante: IAGO CARDOSO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público
Voto no 37445
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

Autoria
e
materialidade
delitivas
nitidamente
delineadas nos autos Firmes e seguras palavras dos
policiais não maculadas pela pueril e escoteira negativa
de autoria Absolvição Impossibilidade Pleito para
afastamento da causa de aumento prevista o art. 40,
VI, da Lei de Drogas Descabimento - Participação
efetiva do irmão, menor de idade que, inclusive, tentou
avocar para si a responsabilidade em benefício do réu
Recurso defensivo desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
IAGO CARDOSO DOS SANTOS contra a r. sentença de fls.
153/158 que o condenou por incursão ao art. 33, caput, c.c. § 4o e
art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, a 01 ano, 11 meses e 10
dias de reclusão, em regime aberto, mais 194 dias-multa.
Consta da denúncia, resumidamente, que na
manhã do dia 10 de outubro de 2018, por volta das 11h10, agindo
associado ao adolescente Matheus Cardoso Alves, seu irmão, o réu
trazia consigo para entrega ao consumo de terceiros, 179
eppendorfs com cocaína e 165 trouxinhas de maconha. Segundo
apurado, policiais militares em patrulhamento de rotina tiveram a
atenção despertada pela dupla que, estando em frente a um imóvel,
correram assim que perceberam a aproximação da viatura e,
durante a perseguição, viram quando o réu dispensou ao solo uma
sacola com as drogas resistindo, em seguida, à ação policial. Com o
irmão de IAGO foram apreendidos, ainda, 4 celulares e R$ 521,50
em dinheiro. Indagados, o maior negou os fatos, tendo seu irmão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0095885-61.2018.8.26.0050 - Voto no 37445 - RA
3
adolescente avocado para si toda a responsabilidade pelo tráfico.
Os policiais, entretanto, já haviam recebido diversas denúncias em
relação aos dois (fls. 02/05).
Inconformado, recorre por intermédio da
combativa
Defensoria
Pública
buscando
a
absolvição
por
insuficiência de provas ou, alternativamente, o afastamento da
causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas diante
de ausência de oitiva judicial de qualquer adolescente envolvido nos
fatos e, ainda, de sua descrição explícita na denúncia, que impediu,
por isso, sua ampla defesa (fls. 164/171).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 175/187), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 196/200).
Relatei.
Autos de exibição e apreensão (fls. 20), laudos
periciais, provisório (fls. 21/23 e 56/58) e definitivo (fls.
145/147), atestam a indiscutível materialidade delitiva.
Com a autoria não foi diferente.

Alex Antonio Moreira da Encarnação relatou
que durante patrulhamento em razão de denúncias de tráfico no
local, ingressaram na rua e logo viram 2 indivíduos que saíam e
voltaram correndo ao perceberem a presença policial e, por isso,
saíram no encalço de ambos, vendo o maior dispensar uma sacola
dentro da qual havia entorpecentes. Com o adolescente, que
permaneceu no local, havia dinheiro e 4 celulares. Na oportunidade
o menor disse que era ele quem traficava, tendo o réu confirmado
tal alegação. O policial informou, ainda, que alguns parentes deles
já haviam sido presos no mesmo local e, por isso, sabiam que ali
havia um ponto de tráfico, embora não conhecesse anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0095885-61.2018.8.26.0050 - Voto no 37445 - RA
4
os irmãos. Indagado pela defesa informou que o menor tinha
consigo cerca de R$ 500,00 e que as denúncias informavam sobre o
local, não lembrando se forneciam as características físicas dos
traficantes (audiovisual fls. 158).
Rosalvo Oliveira Junior, complementando o
depoimento do colega de farda, repetiu que durante patrulhamento
no local apontado em denúncias como ponto de tráfico, dando
inclusive as características físicas dos traficantes, viram o réu e
seu irmão menor que, ao perceberem a viatura, fugiram, tendo
alcançado IAGO que resistiu à abordagem, sendo necessário o
emprego de força moderada. Repetiu que o menor, como é usual,
quis avocar para si a responsabilidade pelo tráfico, mas que as
drogas, entretanto, estavam com o réu (audiovisual fls. 158).
Matheus, ouvido apenas na fase administrativa,
na presença de sua genitora, confessou a traficância, bem como
ter ido à região da “Marechal Tito” pegar drogas “para trampar”
em São Miguel, onde as venderia pela primeira vez, mas que ao
chegar em casa acabou sendo abordado pela Polícia. Alegou,
contudo, que seu irmão estava dormindo e não fugiu à ação policial,
bem como que o dinheiro encontrado em seu poder era fruto de
seu trabalho no bairro do Pari (fls. 12).
Ouvido na Polícia o réu negou os fatos e alegou
ter acordado com seu irmão correndo para dentro de casa, negando
também ter fugido dos policiais. Disse que era Matheus quem
estava com as drogas e que trabalha como estoquista para chineses
no bairro do Pari, não sabendo se seu irmão trafica e, por fim, que
já teve passagem por uso de drogas, quando adolescente (fls. 13).
Em juízo manteve a negativa dizendo que na
noite anterior, uma terça-feira, havia estado “numa balada” e, por
isso, dormia quando seu irmão, que não mora no local, mas o
frequenta, entrou correndo e jogou a droga do lado, na casa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0095885-61.2018.8.26.0050 - Voto no 37445 - RA
5
vizinha. Explicou que seu irmão, que frequenta uma biqueira que há
na rua e “tem um monte de passagens” entrou ao ver “os polícia” e
jogou a sacola. Negou, ainda, proximidade com seu irmão, não
sabendo quanto ele ganha com os traficantes e, por fim, afirmou
não conhecer anteriormente os policiais e, por isso, não sabe uma
razão para ser acusado falsamente.
Diante de tal conjunto probatório não há a
menor dúvida sobre a sua responsabilidade criminal, inexistindo
motivo para desmerecer a fala dos policiais.
Com efeito, tem se tornado cada vez mais
comum a invocação de flagrantes forjados ou de irregularidade na
conduta dos policiais, como forma de ilidir o honesto e competente
trabalho de agentes da lei e como forma de acusados se isentarem
de responsabilidade.
Isso, porém, ao invés de ser aceito, deve ser de
pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns policiais que
agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada nem tida como
regra, sendo certo que se trata de exceções, às quais, demais
disso, devem ser cabalmente comprovadas.
O Estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime, e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no
caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais, que,
escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção
da
população,
possuem
fé-pública,
sendo
seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade. E não se pode
desmerecer o depoimento da testemunha policial apenas por sua
condição de agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0095885-61.2018.8.26.0050 - Voto no 37445 - RA
6
sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações
não
encontram
suporte
e
nem
se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.
Doutrina e jurisprudência” (HC 73518/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ
18-10-1996).
E consoante lição do mestre Ary Belfort:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane de
agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscências
especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas
de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que
nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem
alguma, para que se repudie a palavra de, precisamente,
pessoas a quem o Estado confere a missão
importantíssima de, coibindo o crime, operar, e nada
menos, a própria prisão” (RJTJESP 136/477).
Ao
contrário:
é
testemunha
que
depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados no
exercício das suas funções.
Ademais, como afastaríamos tais palavras, se na
esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico as únicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0095885-61.2018.8.26.0050 - Voto no 37445 - RA
7
testemunhas são os próprios condutores, responsáveis pela prisão
em flagrante?
Seria um equívoco jurídico, com implicações
graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a absolver
indistintamente réus em casos como o presente, em que a fala dos
servidores acaba sendo determinante para a condenação.
Portanto, ainda que o réu negue a prática do
crime, a Justiça não pode fechar os olhos para as evidências dos
autos, devendo o Poder Judiciário estar sensível às artimanhas,
cada vez mais aperfeiçoadas, utilizadas pelos criminosos para se
furtarem da aplicação da lei penal.
Pelas provas colhidas, restou devidamente
comprovado que o réu trazia entorpecentes consigo para fins de
tráfico, agindo ao lado de seu irmão, adolescente.
Sua pueril negativa tentando deslocar para o
irmão a responsabilidade criminal, comparada com a firme e segura
palavra dos policiais que, repita-se, motivo algum teriam para
mentir, impede a pleiteada absolvição por insuficiência de provas.
Não é o caso, ainda, de afastamento da causa de
aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, primeiro porque,
ao contrário do alegado pela combativa Defensoria Pública, tal
circunstância foi explicitamente descrita na inicial, pouco
importando tenha o representante do Ministério Público indicado a
capitulação jurídica que, como sabido, é responsabilidade do
magistrado.
Aliás, neste ponto, a alegação de que sem a
manifestação judicial do adolescente tal circunstância deveria ser
desprezada não pode ser aceita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0095885-61.2018.8.26.0050 - Voto no 37445 - RA
8
Fosse verdadeira, como alega o réu, a afirmação
de que seu irmão era o real traficante, deveria ter insistido em sua
oitiva, mas não o fez.
A prova dos autos, de qualquer modo, deixa
claro que o réu estava envolvido com a traficância de grande
monta, pois tamanha quantidade de drogas - 179 eppendorfs com
cocaína e 165 trouxinhas de maconha não é usualmente encontrada
nas mãos de pequenos traficantes.
Lembre-se, ainda, que havia diversas denúncias
sobre o tráfico no local em que, segundo a Polícia, houve outras
prisões, justamente, por tráfico de drogas.
Todos os elementos, portanto, indicam o acerto
da resposta condenatória que, pudesse sofrer modificação, seria
para afastar o benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
o que, entretanto, fica obstado diante da proibição da reformatio in
pejus.
O réu foi, ainda, extremamente beneficiado com
a fixação do regime aberto, malgrado a hediondez de sua conduta,
mas diante da inércia ministerial, infelizmente, nada mais pode ser
feito.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta, mantendo a condenação de IAGO CARDOSO DOS
SANTOS por incursão ao art. 33, caput, c.c. § 4o e art. 40, VI,
ambos da Lei 11.343/06, a 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão,
em regime aberto, mais 194 dias-multa.
EDISON BRANDÃO
Relator